Tribunal: TJES
Processo: 5007286-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007286-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de omissão no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007286-76.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO AOCP

EMBARGADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto pelo
INSTITUTO AOCP
em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao agavo de instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO “
para
determinar o bloqueio dos valores arrecadados em razão de recolhimento de taxa de inscrição no Concurso público 001/2020 em conta corrente do INSTITUTO AOCP, na monta de R$ 2.022.119,00 (dois milhões, vinte e dois mil, cento e dezenove reais), por meio do SISBAJUD, viabilizando-se, contudo, sua substituição nos moldes dos artigos 835, §2º, do CPC/15, e do artigo 16, §6º, da Lei 8429/92, desde que por título com prazo indeterminado
”.

Irresignado,
pleiteou a reforma do “
acordão que determinou que o bloqueio judicial pudesse ser substituído apenas por TÍTULO COM PRAZO INDETERMINADO, passando a constar que que (sic) o bloqueio judicial pudesse (sic) ser substituído por TÍTULO COM PRAZO DETERMINADO, desde que com prazo de validade mínima de 2 (dois) anos e seja substituído antes do vencimento, uma vez que a CARTA FIANÇA apresentada possui prazo de validade de 4 anos (até 23/11/2027), e se eventualmente estiver próximo do final de sua validade poderá ser substituída por outra e não apresentará nenhum prejuízo as partes, sob o fundamento da menor onerosidade.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal nos Ids. 6938351 e 6982692.

Como é cediço, “os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento, assentou-se pela inviabilidade de aceite de
seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado
e desprovido de aceite do
ex adverso
, notadamente pela alta probabilidade de vencimento da garantia ofertada antes da satisfação do crédito, posicionamento, ademais, também encampado pelo e. STJ.

Nesse sentido, registrou-se assistir
razão ao
INSTITUTO AOCP ao
pleitear a substituição do bloqueio por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial,
nos termos viabilizados pelo artigo 835, §2º, do CPC/15, e do artigo 16, §6º, da Lei 8429/92,
desde que
eventual título apresentado
possua
prazo de validade indeterminado
.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Ex positis
, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.